Tribunal: TJBA
Processo: 8169329-79.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8169329-79.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: APARECIDA PASSOS DE QUEIROZ Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZATÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO IDÔNEO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de exibição de documentos ajuizada contra instituição financeira. O magistrado primevo condenou a Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade deferida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação de requerimento administrativo válido dirigido à instituição financeira, seguido de recusa injustificada, descaracteriza o interesse de agir para o ajuizamento da ação de exibição de documentos. III. Razões de decidir 3. Conforme jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 648 (REsp nº 1.349.453/MS), o interesse de agir em ações de exibição de documentos bancários depende de prévio requerimento administrativo idôneo e da demonstração de recusa injustificada. 4. No caso concreto, a apelante não comprovou ter formulado pedido administrativo diretamente ao Apelado, tendo apresentado apenas reclamações em plataformas de terceiros (ex.: Procon), o que não supre a exigência jurisprudencial. IV. Dispositivo e tese 5.Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de extinção sem resolução do mérito. Tese de julgamento: “1. Para o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos bancários, é imprescindível a comprovação de prévio pedido administrativo idôneo dirigido à instituição financeira.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.453/MS (Tema 648), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.06.2013; STJ, AgInt no AREsp nº 1763809/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.05.2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002309-02.2023.8.26.0024, Rel. Des. M.A. Barbosa de Freitas, j. 30.09.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8169329-79.2025.8.05.0001, originários da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante APARECIDA PASSOS DE QUEIROZ e como Apelado MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA